Tribunal: TCU
Processo: 000.195/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00245/2014, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 802919, função SAUDE, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (no da TCE no sistema: 2441/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12700/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, em desfavor da ex-prefeita de Guaratinga/BA, Sra. Christine Pinto Rosa (gestão 2017-2020), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município, por meio do Convênio 245/2014 (Siafi 802919), cujo objeto era a implantação de melhorias sanitárias domiciliares, com a contrução de 30 módulos sanitários. Considerando que, no âmbito deste Tribunal, tendo em vista que os valores repassados não foram utilizados, a então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial procedeu à citação do ente municipal, para que os restituísse aos cofres da concedente, bem como a audiência de Christine Pinto Rosa, para que justificasse a omissão no dever de prestar contas; Consideranto que, a despeito da revelia da responsável, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), com o aval do Ministério Público, entendeu que há, nos autos, elementos que justificam a não apresentação das contas, bem como demonstram a execução do objeto, em valores correspondentes ao recursos recebidos pelo Município; Considerando a atual impossibilidade de as contas serem apresentadas, em razão do impasse decorrente da ação de improbidade administrativa, na qual foi deferida liminar para realização do depósito judicial dos valores correspondentes às obras realizadas; Considerando as restrições operacionais da "Plataforma+Brasil", que só permite o pagamento por meio de ordem bancária em nome da empresa contratada; Consideranto o insucesso das medidas até agora adotadas pela atual administração do município para liberação dos recursos; Considerando que, nos termos do parecer do Parquet , "a movimentação dos valores depende do atendimento de determinação direcionada ao Banco do Brasil ou de nova decisão judicial"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: a) fixar o prazo de 12 (doze) meses, a contar do recebimento da notificação, para que o Município de Guaratinga/BA adote todas as medidas necessárias à restituição dos recuros do Convênio 245/2014 à Funasa ou, se devido, ao pagamento da empresa Patamar Empreendimentos Imobiliários Ltda, responsável pela execução das obras previstas na avença, apresentando a respectiva prestação de contas; b) dar conhecimento desta decisão à Funasa, ao Departamento de Transferências e Parcerias da União, à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (gestor da Plataforma +Brasil), bem como ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Guaratinga - TJ/BA; e c) com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, sobrestar a apreciação do presente processo pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar do recebimento da notificação a ser encaminhada ao Município de Guaratinga/BA. 1. Processo TC- Processo 000.195/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Christine Pinto Rosa (XXX.929.255-XX); Prefeitura Municipal de Guaratinga - BA (13.634.985/0001-59). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Na Bahia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação Legal: Sávio Mahmed Qasem Menin (22.274/OAB-BA), Remerson Francis Silva Conceicao (46050/OAB-BA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Guaratinga - BA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.